Tribunal: TJSP
Processo: 1502046-47.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502046-47.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante FELIPE
DOS ANJOS ALMEIDA AFONSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
2
Apelação Criminal com Revisão no 1502046-47.2019.8.26.0542
Comarca de Barueri
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.050
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória Inadmissibilidade Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas Réu confesso
Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack
apreendida, dividida em diversas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Réu reincidente - Penas e regime prisional
escorreitamente fixados. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Felipe dos Anjos Almeida Afonso, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 6 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-
multa, no mínimo legal, sendo decretado perdimento do telefone celular
apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/10) e exibição e apreensão (fls. 5/6), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 27/29) e exame
químico-toxicológico (fls. 91/94), que apresentaram resultados positivos
para maconha e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 9), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelante confessou, em Juízo,
a prática criminosa. Disse que, na data dos fatos, policiais adentraram na
sua casa e, ao realizarem vistoria no local, encontraram as porções de
entorpecentes no interior de uma sacola. Revelou, ainda, que guardava
as drogas no imóvel para repassá-las a outros traficantes, sem participar
da venda (mídia audiovisual).
Essa confissão judicial do acusado merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
4
CPP).
Com efeito, os policiais militares Jota Stefani
Cylos e Ivan Donizete Modesto relataram, de forma uníssona e
convincente, que abordaram o acusado durante patrulhamento de rotina,
ocasião em que ele, ao notar a presença da viatura, evadiu-se em
direção a uma residência. No trajeto, viram-no dispensar uma sacola que
trazia consigo, dentro da qual havia diversas porções de drogas
embaladas individualmente. Seguiram o apelante até o referido imóvel e
lá o encontraram sentado no sofá, assistindo à televisão. Indagado sobre
o ocorrido, ele se limitou a dizer que possuía antecedentes criminais. Por
meio do sistema, verificaram a existência de um mandado de prisão
expedido em desfavor dele e, então, conduziram-no à delegacia (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
acusado e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse
mesmo a cometer o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes
e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
5
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
6
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo, pela diversidade, expressiva
quantidade e forma de acondicionamento (106 porções de maconha, com
peso líquido de 301,57g., 70 porções de cocaína, com peso líquido de
28,42g. e 5 porções de crack, com peso líquido de 113,69g.), denotam,
já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de
terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a maconha poderia
permitir a confecção de 502 porções menores, a cocaína outras 142 e o
crack mais 947 (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a
apreensão de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4; 104
'pedras' de crack, com o peso de 12,9 g.5, e 3 invólucros de maconha,
com o peso de 1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estarem separadas em unidades
diferentes ou divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se
destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.7
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
7
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas
se destinavam ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”8
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido
visualizado pelos policiais, no momento da abordagem, dispensando a
sacola na qual as drogas foram apreendidas, como também ter
confessado judicialmente a prática espúria e terem sido apreendidas as
diversas porções individuais dos estupefacientes, cuja quantidade e
variedade, bem como a forma de acondicionamento, chamam a atenção
para a segura ideia de destinação à traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502046-47.2019.8.26.0542 -Voto no 34.050
8
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e
considerada a reincidência, foram fixados com critério e assim serão
mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator